Tribunal: TJDFT
Processo: 0720099-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720099-75.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MARIA DA GLORIA OLIVEIRA DESPACHO Manifeste-se o agravante, no prazo de 5 dias, quanto ao seu interesse recursal, em face da composição noticiada pela agravada nos autos principais (id 166849806). Alerto que o silêncio será interpretado como perda do interesse. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de outubro de 2023 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR